Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-45.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031028-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELLE APARECIDA FERREIRA - CPF: 052.887.161-70 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 028.643.151-30 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1031028-45.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gracielle Aparecida Ferreira

Apelado:
Rogerio da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ­– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, é descabida a partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, mormente por não estar quitado, tendo em vista que, com o registro do bem em Cartório de Registro Imobiliário com alienação fiduciária, não há que se falar em direito de propriedade na forma do art. 1.245, do C. Civil, contudo, é perfeitamente possível a partilha igualitária das parcelas que foram efetivamente pagas durante o casamento
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1031028-45.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gracielle Aparecida Ferreira

Apelado:
Rogerio da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Gracielle Aparecida Ferreira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de partilha de bens que move contra Rogerio da Silva, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, deixando de condenar as partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformada, a apelante sustenta que o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento, de modo que faz jus a sua meação, independente de estar financiado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente. Subsidiariamente, pleiteia pelo recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor pagos pelo financiamento do bem imóvel.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 212101913), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1031028-45.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gracielle Aparecida Ferreira

Apelado:
Rogerio da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos Gracielle Aparecida Ferreira moveu ação de partilha de bens em desfavor de Rogerio da Silva, aduzindo que contraíram matrimônio, sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo havido o divórcio em 31.10.2019, sendo que durante a constância do matrimônio adquiriram um imóvel urbano, matriculado sob n. 114.061, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, de modo que faz jus a sua meação de 50% (cinquenta por cento) sobre o referido bem, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 212101894), defendendo que o imóvel encontra-se financiado, não sendo possível a sua partilha, mas, apenas e tão somente,
“o direito da autora a indenização pecuniária correspondente apenas a 50% das parcelas pagas durante o matrimônio”
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“Pelas provas constantes dos autos as partes não têm o domínio pleno da coisa e nem mesmo se comprovou a posse do imóvel a qualquer das partes, a não ser juridicamente pelo contrato com a CEF”
, aliado ao fato de que
“não é viável partilhar bem que não se tem a propriedade ou, por outro lado, a venda do ativo e repartição do produto ou extinção do condomínio em razão do contrato de financiamento”
, pois,
“O bem imóvel pertence à CEF que disponibilizou crédito para a compra”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, deixando de condenar as partes ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 212101909).

Irresignada, a apelante sustenta que o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento, de modo que faz jus a sua meação, independente de estar financiado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente. Subsidiariamente, pleiteia pelo recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor pagos pelo financiamento do bem imóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto as alegações da autora, ora apelante, de que existe bem imóvel comum do casal que foi adquirido na constância do casamento que deve ser partilhado, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra minimamente o quanto alegado na inicial, para embasar o provimento do apelo no tocante à partilha do imóvel, tendo em vista que se encontra financiado junto a CEF.

Isso porque,
no caso vertente, repiso que o imóvel encontra-se financiado, ou seja, enquanto não ocorrer à quitação, os litigantes não são proprietários do bem.

Dessa forma, não é possível a realização da partilha nos moldes pretendidos pela recorrente, tendo em vista que, o registro do imóvel no CRI da Comarca aponta a existência de alienação fiduciária junto a CEF, de modo que não há que se falar em direito de propriedade, nos termos do art. 1.245, do C. Civil, já que nenhuma das partes é proprietária do bem, haja vista a existência de alienação junto a Caixa Econômica Federal.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“
Na verdade, pelo contrato referido, o imóvel foi alienado fiduciariamente à instituição que concedeu recursos para a compra. Por força do pacto entabulado para aquisição do bem, a propriedade resolúvel foi transferida ao credor CEF, enquanto os devedores ficaram apenas com a posse direta (posse essa que nem se comprova existir para qualquer das partes na atualidade) e a expectativa de obter a propriedade, fato que depende da satisfação das obrigações estipuladas na avença com a CEF
. Em tal cenário, não é viável partilhar bem que não se tem a propriedade ou, por outro lado, a venda do ativo e repartição do produto ou extinção do condomínio em razão do contrato de financiamento.
O bem imóvel pertence à CEF que disponibilizou crédito para a compra
.”
(id. 212101909 – negritei).

Entretanto, com o devido respeito, a autora, ora apelante, tem direito de receber metade dos valores das prestações do financiamento que foram pagas durante o período de duração do casamento, ante a presunção do esforço comum de ambos os cônjuges para saldar a dívida.

Nesse particular, cabe ressaltar que tal pedido é inerente à partilha de bens requerida na inicial, estando intrinsicamente ligado ao mesmo, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
no caso específico dos autos.

Ora, com a devida vênia, o próprio réu, ora apelado, em sua peça de defesa, requereu que “
seja declarado o direito da autora a indenização pecuniária correspondente
apenas a 50% das parcelas pagas durante o matrimônio
”
(id. 212101894), restando evidente o reconhecimento jurídico do pedido nesse particular, conforme regra do art. 389, do CPC.

À vista disso, o pedido inicial merece procedência parcial, devendo ser partilhado, não a totalidade do imóvel em si, mas, apenas e tão somente, os valores pagos pelo financiamento no curso do matrimônio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da importância apurada para cada um, com correção monetária a partir do desembolso, pois, seu adimplemento pressupõe o esforço comum, reafirmo.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – AQUISIÇÃO DE LOTE FINANCIADO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO PELA ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE, AINDA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL – ESFORÇO COMUM PRESUMIDO DURANTE A UNIÃO ENTRE AS PARTES – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS DURANTE A UNIÃO/CASAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.” (TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ainda que o imóvel tenha sido adquirido em momento anterior por um dos consortes, são partilháveis apenas as parcelas de seu financiamento pagas durante a união matrimonial, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.

É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel, cujos direitos ou titularidade pertença a outro. Incabível o pretendido arbitramento de aluguéis em desfavor da ré, ante a inexistência de imóvel comum.”
(RAC n. 1000588-24.2018.8.11.0051, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des.. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO DE ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – IMÓVEL RESIDENCIAL VENDIDO À EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INCLUSO NA PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO AVENÇADO – MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE – INCLUSÃO DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO, INCLUINDO-SE O SINAL PAGO COM DINHEIRO RETIRADO DA CONTA VINCULADA AO FGTS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art. 5º, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes litigantes.

2. Havendo comprovação de que o imóvel não incluído na partilha do patrimônio foi repassado integralmente para a ex-companheira, por intermédio de contrato de compra e venda, após a dissolução fática da união, e sendo impossível discutir nos autos eventual nulidade e/ou descumprimento do contrato, pois são questões que fogem dos limites da lide, exigindo-se ação própria e específica, de rigor a manutenção da exclusão do bem na partilha.

3. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.

4. De acordo com o STJ, “em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida” (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 19/05/2020, DJe 25/05/2020), de modo que os valores referentes ao FGTS utilizados para aquisição do imóvel devem ser igualmente partilhados
.”
(RAC n. 1005222-25.2020.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des.. João Ferreira Filho, j. 11.04.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar a partilha de todos os valores pagos pelo financiamento do imóvel urbano, matriculado sob n. 114.061, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, durante a constância do casamento dos litigantes, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da importância apurada para cada parte

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024